Tribunal: TJMT
Processo: 1061961-70.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061961-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CHARLLES RIBEIRO DE ASSIS SILVA - CPF: 021.738.621-03 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEITADA
– TELEFONIA – BLOQUEIO DA LINHA – MOTORISTA DE APLICATIVO – ORIGEM DO BLOQUEIO – NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

De acordo com os documentos juntados aos autos, a parte autora quando do bloqueio da linha telefônica, encontrava-se com faturas pagas.

O Recorrido deixou de desincumbir o seu ônus probatório, uma vez que não acostou qualquer documento que comprovasse a regularidade do bloqueio da linha telefônica do reclamante e ainda, considerando que o a parte autora é motorista de aplicativo, demonstrando-se patente no caso dos autos, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Charlles Ribeiro de Assis Silva interpôs recurso inominado (id.

162434414), contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais.

O recorrido, em suas razões recursais, fundamenta pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada em danos morais, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo, sendo essa sua principal fonte de renda e, ante o bloqueio da linha de forma errônea pela requerida, ficou sem poder laborar e consequentemente sem auferir renda para seu sustento e de sua família.

A recorrida, Claro S.A., regularmente intimada apresentou contrarrazoes (id.

163469198), postulando preliminarmente pela ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo improvimento do recurso e, subsidiariamente, pelo arbitramento do quantum indenizatório sob os parâmetros do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Pois bem, passa a análise do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, Charles Ribeiro de Assis Silva ajuizou ação indenizatória alegando que a recorrida Claro S.A., suspendeu de forma indevida seus serviços de telefonia, mesmo se encontrando adimplente com suas faturas.

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

“[...]

Em que pese a parte Reclamada alegar que os serviços estavam sendo prestados, não apresenta qualquer prova a fim de corroborar suas alegações. Ademais, não impugnou o protocolo de atendimento apresentado, a fim de desconstituir os fatos narrados, nem mesmo apresentou a gravação dos áudios respectivos.

Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para:
a)
determinar que o serviço seja restabelecido na forma contratada, no prazo de 5 (
cinco
), dias, sob pena de multa simples, no valor de R$2.000,00 (
dois mil reais
); e,
b)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”

Após verificar a prova encartada no feito chego
a conclusão que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto
, pois não houve a demonstração pelo recorrido dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, o reclamante por sua vez, demonstrou nos autos as faturas pagas e o registro de protocolo de atendimento (id.

162435343/

162435346)

Todavia, no que concerne os danos morais
, entendo que não fora observado que para além da suspensão indevida dos serviços de telefonia, o recorrente é motorista de aplicativo há um ano e meio, conforme comprovante acostado a exordial (id.

162435340/

162435341), e depende do funcionamento da sua linha telefônica para trabalhar na plataforma e consequentemente auferir renda.

Assim, diante de tais considerações, entendo por devido a indenização por danos morais, a qual arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da suspensão indevida da linha do reclamante ocasionando impedimento ao regular exercício do trabalho.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ e a correção a partir desta decisão (Súmula 362-STJ).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para condenar a recorrida, CLARO S/A, a indenizar o recorrente por danos morais no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se nos demais termos
a sentença combatida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo do relator tão somente quanto ao valor dos danos morais. Isso porque o autor é motorista de aplicativo, e a telefonia é essencial para o desenvolvimento de sua atividade. Com efeitos, os dissabores oriundos da suspensão impactaram sua vida econômico-financeira e lhe causaram transtornos.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023